Tribunal: TJBA
Processo: 8048572-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048572-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LILIAN MOURA SILVA Advogado(s): ELISIOMAR BATISTA GOMES IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em mandado de segurança, acolheu preliminar de inadequação da via eleita e extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), no qual se pleiteia a conversão em pecúnia de seis períodos de licença-prêmio não usufruídos por servidora pública estadual aposentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança constitui via adequada para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidor aposentado, à luz das Súmulas 269 e 271 do STF; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à indenização correspondente aos períodos adquiridos e não usufruídos. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança é cabível quando visa desconstituir ato administrativo que nega a conversão em pecúnia de licença-prêmio, pois os efeitos patrimoniais são mera consequência do reconhecimento da ilegalidade, não configurando ação de cobrança. A jurisprudência do STJ afasta a incidência das Súmulas 269 e 271 do STF em hipóteses de conversão de licença-prêmio não gozada, por se tratar de restauração de situação jurídica violada. A prova pré-constituída demonstra que a servidora adquiriu seis quinquênios de licença-prêmio e não os usufruiu nem os utilizou para fins de aposentadoria. O direito à conversão em pecúnia surge com a aposentadoria, quando se torna impossível a fruição do benefício in natura, afastando alegações de prescrição do fundo de direito. A vedação ao enriquecimento sem causa impõe à Administração o dever de indenizar o servidor por vantagens incorporadas ao patrimônio jurídico e não usufruídas. O STF (Tema 635) e o STJ (Tema 1086) reconhecem o direito à conversão em pecúnia independentemente de requerimento administrativo ou comprovação da necessidade do serviço. A legislação estadual que limita a fruição da licença-prêmio não afasta o direito à indenização quando já implementados os requisitos antes da aposentadoria. Estando o feito maduro, aplica-se o art. 1.013, § 3º, I, do CPC para julgamento imediato do mérito. A base de cálculo da indenização deve considerar a última remuneração da servidora na ativa, excluídas parcelas eventuais, com possibilidade de compensação de valores eventualmente pagos administrativamente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança é via adequada para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, quando o objetivo é desconstituir ato administrativo ilegal, sendo os efeitos patrimoniais mera consequência. 2. O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída nem computada para aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 3. A comprovação da não fruição do benefício dispensa demonstração de interesse da Administração ou prévio requerimento administrativo. 4. O termo inicial do direito à indenização é a data da aposentadoria, quando se torna impossível o gozo do benefício. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e 1.013, § 3º, I; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25; Constituição do Estado da Bahia, art. 41, XXVIII; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 107; Lei Estadual nº 13.471/2015; EC Estadual nº 22/2015; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 635 (ARE 721.001/RJ); STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.363.383/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05.03.2013; STJ, REsp 1.854.662/CE (Tema 1086), Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 22.06.2022; TJBA, MS nº 8055179-59.2023.8.05.0000; TJBA, MS nº 8010410-29.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Mandado de Segurança, acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão monocrática e, aplicando a teoria da causa madura, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça